Tribunal: TJBA
Processo: 0000169-57.2017.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000169-57.2017.8.05.0072

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

APELADO: CARLITO DIOGO DOS SANTOS FILHO e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESA E ESTADO DA BAHIA. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4°, II, DO CP (FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA) E ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO).

RECORRENTE CONDENADO À PENA DEFINITIVA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO UNITÁRIO.

APELAÇÃO DEFESA:

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.
RECHAÇADO.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSTANTE DOS AUTOS. CRIME DE MERA CONDUTA OU DE PERIGO ABSTRATO. “É IRRELEVANTE A FALTA OU NULIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA ARMA OU MUNIÇÃO NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, TENDO EM VISTA O FATO DE A PERICULOSIDADE SER ÍNSITA À PRÓPRIA TIPIFICAÇÃO PENAL, EM BENEFÍCIO DA PROTEÇÃO DA SEGURANÇA COLETIVA”. SÚMULA 08 DO TJBA.

PLEITO PARA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIDO.

DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPOTÂNEA (ART.65, III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL). FIXADA A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, NÃO É POSSÍVEL ULTRAPASSAR OS LIMITES ESTABELECIDOS ABSTRATAMENTE NA LEI. SÚMULA Nº. 231 DO STJ.

APELAÇÃO ESTADO DA BAHIA:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO ESTADO QUANTO A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO.
REJEI
TADA
.
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA COMO FISCAL DA LEI, POSSUINDO CONHECIMENTO ACERCA DA NOMEAÇÃO DE DEFENSORES DATIVOS NOS AUTOS PARA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO RÉU. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DESDE QUANDO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PARA O DEFENSOR DATIVO SE DEU EM SENTENÇA PENAL, NA QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO E, AINDA, O RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO AO RÉU.

PRELIMINARES DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 984 DO STJ.
NÃO ACOLHIDAS
.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. A SENTENÇA VERGASTADA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O TEMA 984 DO STJ, AO ARBITRAR A VERBA HONORÁRIA COM REFERÊNCIA NA TABELA DA OAB/BA, AINDA QUE ESTA NÃO TENHA CARÁTER VINCULANTE.

MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PELO MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL.
POSSIBILIDADE
.
COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 516, III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NA HIPÓTESE FÁTICA, NÃO HOUVE PREJUÍZO EFETIVO NA INDICAÇÃO DE UM ADVOGADO COMO DEFENSOR DATIVO, ESPECIALMENTE QUANDO A NECESSIDADE DE DEFESA TÉCNICA DO ACUSADO É URGENTE E QUANDO NÃO HÁ SEQUER INDÍCIOS DE ALGUM SUPOSTO FAVORECIMENTO AO CAUSÍDICO INDICADO PARA ATUAR COMO DATIVO. ADEMAIS, CONFORME SE EXTRAI DOS AUTOS, A INSTITUIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA NÃO POSSUÍA UNIDADE INSTALADA NA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS, NÃO DISPONIBILIZANDO, PORTANTO, OS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAÇÃO NOS FEITOS AJUIZADOS NA REGIÃO, SOMENTE PASSOU A TER ATUAÇÃO NA COMARCA MENCIONADA A PARTIR DE 25 DE MARÇO DE 2019, INCLUSIVE, EM RAZÃO DISTO HOUVE REVOGAÇÃO DA NOMEAÇÃO, TENDO A DEFENSORIA PÚBLICA PARTICIPADO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NO CASO SOB EXAME, O ADVOGADO ATUOU NA AÇÃO EM VIRTUDE DA MANIFESTA VACÂNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA LOCALIDADE, O QUE ENCONTRA RESPALDO NO ART. 5º, § 2º DA LEI 1060/94, ATÉ A DATA EM QUE HOUVE A INSTALAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NA CITADA COMARCA.

PEDIDO PARA DIMINUIR VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO ACOLHIDO.

QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL,TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA OAB/BA. ADVOGADO QUE APRESENTOU RESPOSTA À ACUSAÇÃO. SENTENÇA QUE OBSERVOU, CRITERIOSAMENTE, O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA A QUO. POR FIM, O VALOR DETERMINADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SE ENCONTRA RAZOÁVEL/PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO E A COMPLEXIDADE DA CAUSA, NÃO MERECENDO QUALQUER ALTERAÇÃO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIME Nº 0000169-57.2017.8.05.0072,
em que são partes, como apelantes
CARLITO DIOGO DOS SANTOS FILHO
e
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS.

ACÓRDÃO
, os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
do
s
recurso
s
,

REJEITAR AS QUESTÕES PRELIMINARES sucitadas pelo ESTADO da BAHIA,
e, no mérito, NEGA
R
PROVIMENTO aos apelos
, mantendo integralmente a sentença combatida.

Salvador, data registrada no sistema.

DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS

RELATOR